Tribunal: TJMT
Processo: 1016182-32.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016182-32.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Livramento condicional, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), JOSE DOS ANJOS - CPF: 714.415.739-68 (PACIENTE), Juiz de Direito da 3 Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DE OFÍCIO, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE DOS ANJOS
IMPETRANTE: LEANDRO JOSE DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL - HABEAS CORPUS - SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL - NÃO CABIMENTO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - REGIME PRISIONAL FECHADO - PREVISÃO LEGAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF - NÃO CONHECIDO - CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Desde o julgamento do HC 111.840/ES (Rel. Min. DIAS TOFFOLI) foi declarada inconstitucional, incidenter tantum, pelo Plenário do STF a previsão legal (art. 2o, § 1o da Lei n. 8.072/90, na redação da Lei n. 11.464/2007) que determinava a obrigatoriedade de imposição de regime inicial fechado aos condenados por crimes hediondos ou equiparados, devendo as regras do art. 33 do CP ser utilizadas também na fixação do regime prisional inicial dos crimes hediondos e equiparados. Precedentes.” (HC 355.897/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 07/11/2016)

Habeas corpus não conhecido mas ordem concedida, de ofício, para
fixar o regime inicial semiaberto, em estrita observância às regras do art. 33 do CP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016182-32.2021.8.11.0000

PACIENTE: JOSE DOS ANJOS
IMPETRANTE: LEANDRO JOSE DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado
Leandro Jose Dos Santos
,
em favor de
JOSÉ DOS ANJOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal).

Alega o impetrante que no Processo Executivo de Pena no. 008448-46.2014.8.11.0015, pleiteou a
“readequação do regime
” de cumprimento da reprimenda, com fundamento na inconstitucionalidade do art. 2o, § 1o, da Lei n. 8.072/90, o que restou indeferido pelo Juízo
a quo
, por entender não ser matéria afeta ao juízo da execução.

Neste contexto, sustenta que a hediondez do crime seria insuficiente para imposição do regime inicial fechado, sobretudo porque as circunstâncias judiciais são favoráveis e o paciente é primário e a pena não ultrapassou 8 (oito) anos de reclusão.

Assim, requer a concessão da ordem, inclusive em caráter liminar, para que seja determinada a
“suspensão do processo executivo de pena impondo-lhe medidas cautelares alternativas diversas da prisão”.
No mérito, seja fixado o regime semiaberto.

Postula-se, ainda, a intimação do impetrante acerca da data da sessão de julgamento do Habeas Corpus, para fins de realização de sustentação oral.

O pedido de liminar foi
indeferido
, em sede de plantão judiciário pelo Des. Marcos Machado, consoante id.
101084462.

As informações de praxe foram prestadas, conforme id. N.
102685953.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, conforme ID.
103229479.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE DOS ANJOS
IMPETRANTE: LEANDRO JOSE DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

VOTO:

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que

o paciente foi condenado como incurso nas sanções do

art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de

08 anos de reclusão em regime inicial fechado, nos termos do art. 33 § 1.o, alínea “a” e § 2.o alínea “a”, ambos do Código Penal e art. 2.o, § 1.o da Lei n.o 8.072/1990.

A sentença transitou em julgado em
24/03/2014
,

sendo que o paciente foi preso para início do cumprimento da pena em
09/02/2021
.

Consoante Jurisprudência dos Tribunais Superiores, uniformizou o entendimento de ser inadequado o
writ
quando utilizado em substituição a recursos

ordinários ou mesmo de revisão criminal (HC 213.935/RJ, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, DJe de 22/08/2012; e HC 150.499/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de 27/08/2012), e STF (HC 104.045/RJ, Rel. Ministra Rosa Weber, PRIMEIRA TURMA DJe de 06/09/2012).

No entanto, n
ada impede, que, de ofício, o Tribunal constate a existência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.

Conforme relatado, o paciente foi condenado pelo delito de homicídio qualificado tentado à pena reclusiva de 08 anos, sendo fixado o regime fechado com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“(...)
Passo a individualizar-lhe a pena:

Atenta ao princípio constitucional da individualização da pena,

analiso as circunstâncias judiciais em relação ao acusado, diante da natureza do crime de tentativa de homicídio qualificado, reconhecido pelo Egrégio Tribunal do Júri, considerando como preponderantes as seguintes:

Apreciando a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, evidenciam que o réu agiu com dolo, sendo, pois, o juízo de reprovação prejudicial ao acusado. Não há informações nos autos a respeito da personalidade do acusado. Quanto à sua conduta social, é boa. Motivos, inerentes ao tipo penal. Anote-se que as circunstâncias do crime, sejam mais ou menos gravosas para ação criminosa intentada pelo acusado, já estão contidas no próprio tipo legal da tentativa de homicídio.

Assim sendo, fixo a pena-base em 12 anos de reclusão.

Verifico a existência da atenuante da confissão do réu, porém deixo de aplicá-la em virtude ter fixado a pena-base em seu mínimo legal.

Em razão da tentativa, reduzo a pena em 1/3 (um terço), encontrando a pena definitiva de 8 (oito) anos de reclusão. Anoto que, ao aplicar tal percentual de redução, foi levada em consideração a relativa proximidade da consumação do homicídio, eis que o acusado percorrera todo o iter criminis para o atingimento do resultado criminoso.

De acordo com a recente alteração trazida pela Lei no 12.736/2012, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular a detração penal e, se necessário, readequar o regime inicial do cumprimento da pena.

Assim, considerando que o Réu esteve custodiado no período compreendido entre 04/03/2010 e 29/06/2010 (3 meses e 25 dias), verifica-se que resta a cumprir pelo acusado a pena de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de reclusão.

O acusado cumprirá a pena inicialmente no regime fechado, nos termos do art. 33 § 1o, alínea “a” e § 2o, alínea ‘a”, ambos do Código Penal e artigo 2°, §1°da Lei no 8.072/90. (...) ” id. n.
101040487.

Verifica-se que o regime inicial fechado foi fixado apenas

na previsão legal do art. 2o, § 1o, da Lei n. 8.072/90, na redação dada pela Lei n. 11.464/2007.

Contudo,

tal previsão legal foi declarada inconstitucional,
incidenter tantum
, pelo Plenário do STF no julgamento do HC n. 111.840/ES (Rel. Min. Dias Toffoli), sendo, a partir de então, afastada a obrigatoriedade de imposição de regime inicial fechado, aos condenados por crimes hediondos ou equiparados, tendo lá ficado consignado que as regras do art. 33 do CP deveriam ser utilizadas também na fixação do regime prisional inicial dos crimes hediondos e equiparados.

O Código Penal,

em seu

§ 3o, estabelece que o
“regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”, o
u seja, exige-se fundamentação concreta para a fixação de regime inicial mais gravoso do que a pena aplicada permite, nos termos do disposto das Súmulas 440/STJ e 718 e 719/STF.

Assim, considerando que o paciente foi condenado em 08 anos de reclusão, não é reincidente e não existem circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve cumprir

pena em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, b, do CP.

Ante o exposto, voto por não conhecer do
habeas corpus
mas para conceder a ordem, de ofício, e fixar o regime inicial semiaberto, em

estrita observância às regras do art. 33 do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021